Tribunal: TJBA
Processo: 8090585-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090585-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: FABIANA LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s):COLUMBANO FEIJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação contratual entre as partes, oriunda de adesão a plano de saúde coletivo, submete-se à legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo a operadora obrigada a assegurar cobertura mínima adequada e eficaz ao tratamento da doença coberta. 2. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras subsequentes à bariátrica — notadamente mamoplastia com prótese, toracoplastia, dermolipectomia, flancoplastia e blefaroplastia — quando há expressa indicação médica de que os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, inserindo-se na terapêutica da obesidade mórbida, cujo tratamento é obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde. 3. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, consoante estabelece a Lei nº 14.454/2022, não podendo ser invocado como justificativa para afastar a obrigação de custeio quando demonstrada a eficácia do tratamento com base em evidência científica, nos termos do art. 10, §13 da Lei nº 9.656/98. 4. A negativa administrativa de cobertura, formalizada durante a vigência contratual, representa inadimplemento contratual grave, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo afastada pelo posterior cancelamento do vínculo. 5. Configura-se o dano moral in re ipsa diante da recusa indevida de tratamento essencial à saúde, causando à paciente aflição psicológica e comprometimento de sua dignidade. Valor indenizatório de R$ 10.000,00 mantido por refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§2º e 11 do CPC. 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090585-75.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A. e apelada Fabiana Lopes de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora